Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por autor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposta má gestão e atualização incorreta de valores vinculados à conta PASEP.
II. Questões preliminares
2. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. A prova pericial foi considerada desnecessária, pois os documentos apresentados são suficientes para o julgamento do mérito, conforme disposto nos artigos 370, 371 e 472 do CPC.
III. Mérito da controvérsia
3. O Banco do Brasil S/A é mero gestor das contas vinculadas ao PASEP, não havendo relação de consumo entre as partes.
4. A atualização monetária das contas segue parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme legislação específica (Lei Complementar n. 26/1975, Decretos n. 4.751/2003 e n. 9.978/2019).
5. Cabia ao autor o ônus de comprovar irregularidades nos cálculos, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que não foi feito. O cálculo apresentado desconsiderou índices legais de correção e pagamentos efetivados.
6. Inexistência de ato ilícito ou falha na gestão do fundo, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1.150) e no TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial quando os elementos constantes nos autos são suficientes ao julgamento da lide. 2. A relação entre os participantes do PASEP e o Banco do Brasil não configura relação de consumo. 3. Cabe ao autor comprovar eventual irregularidade na atualização de valores vinculados à conta PASEP, sob pena de improcedência do pedido.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, I, e 472; LC 26/1975, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJDFT, Acórdãos 1799817, 07024709020208070001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 7/12/2023; TJDFT, Acórdão 1788885, 07389544120198070001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 21/11/2023.